Tribunal: CARF
Processo: 13884.901481/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.901481/2013-49
RESOLUÇÃO
3402-003.975 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PROLIND INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares e Marina Righi Rodrigues Lara, que entendiam pela desnecessidade da diligência, em
razão da possibilidade de aplicação da decisão definitiva referente ao Processo Administrativo
Fiscal no 13.864.720.268/2014-57, nos termos do artigo 59, parágrafo 3o do Decreto no
70.235/1972. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-003.972, de 20 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13884.901478/2013-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista nos
§§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento/Compensação
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.975 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901481/2013-49
2
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de IPI, no valor de R$652.956,15,
apurado pela interessada ao final do 4o trimestre calendário de 2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 01/10/2012 a 30/12/2012
IPI. RESSARCIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva,
judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário, solicitando:
“Por todo o exposto, preliminarmente, comprovada a prejudicialidade dos casos, requer a
Recorrente o julgamento conjunto do presente processo com o Auto de Infração no
13864.720268/2014-57, tendo em vista a intrínseca relação meritória.
Assim não se entendendo, pugna pelo sobrestamento do presente processo, até decisão
final a ser prolatada naqueles autos, sob pena de nulidade.
Após, em sendo provido o Recurso Voluntário interposto naquele processo, requer o
provimento do presente recurso, reconhecendo-se o direito creditório mediante
deferimento do Pedido de Ressarcimento, bem como decretando-se a homologação das
compensações efetuadas dele decorrente.
Sucessivamente, acaso não sejam reunidos ou sobrestados os presentes autos em relação
ao julgamento a ser prolatado no Auto de Infração no 13864.720268/2014-57, requer o
julgamento meritório do direito à classificação adotada pela Recorrente para os produtos
por ela fabricados - perfis de alumínio, no Capítulo 76 da TIPI, e que estão sujeitos,
portanto, à alíquota zero do IPI, decorrendo assim, o reconhecimento do direito creditório
e homologando-se as compensações efetuadas.
Por fim, em homenagem ao princípio da verdade material, a Recorrente requer a posterior
juntada dos documentos que se fizerem necessários para a comprovação do quanto
alegado, na esteira dos diversos julgados do CARF.”
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.975 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901481/2013-49
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou seus pedidos de ressarcimento e compensações nos
anos de 2012 e 2013, tendo tomado ciência da autuação em 1o de dezembro de
2014, conforme folha 10379, do processo no 13864.720268/2014-57.
Do voto do Acórdão de Primeira Instância conclui-se que não foi julgado o mérito
da Manifestação de Inconformidade baseado no fato de que créditos em litígio
administrativo, que possa vir a alterar o seu montante, não poderiam ser
ressarcidos.
“Com efeito, a existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com
julgamento pendente de julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo
questão afeta ao direito creditório pleiteado em ressarcimento no presente
processo, traz a reboque a aplicação do disposto na Instrução Normativa (IN) RFB
no 1.300, de 20 e novembro de 2012, art. 25:
"Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI."
Vale assinalar que os atos normativos publicados, enquanto válidos e eficazes, gera
para julgador administrativo o dever de observância, conforme determina
expressamente o art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011:
“Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.”
Com efeito, o preceito normativo ora transcrito da IN RFB no 1.300, de 2012, enseja
o entendimento pacífico na 3a Turma de Julgamento da DRJ-Juiz de Fora – da qual
faz parte este relator – no sentido de que, se não há decisão definitiva em processo
administrativo de lançamento de ofício de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor
do direito creditório a ser ressarcido em espécie ou como lastro de compensação, é
de se rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo administrativo no
13864.720268/2014-57, no qual o Fisco constatou que o saldo credor pleiteado no
presente processo havia sido gasto com débitos apurados e exigidos em auto de
infração. Isso faz com que este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação
contida na manifestação de inconformidade apresentada pela interessada,
coadunando-se, assim, com o indeferimento do direito creditório e a não
homologação das compensações declaradas.
Por fim, vale assinalar que, a teor dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (§§ incluídos pela Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003) e o
art. art. 77, § 5o da IN RFB no 1.300, de 2012, opera-se sobre o crédito tributário
compensado nas DCOMPs em questão a suspensão da exigibilidade de que trata o
art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), tendo em conta a
apresentação ao CARF de recurso de ofício pela DRJ-Juiz de Fora.”
É certo que a determinação do artigo 25, da IN RFB no 1.300/2012, ainda presente
na IN RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, artigo 46, afasta a possibilidade
de homologação de ressarcimento em relação a créditos que estejam em litígio
entre administração e contribuinte, inclusive determinando, em seu parágrafo
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.975 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901481/2013-49
4
único, que o requerente declare expressamente que o crédito não está em litígio
administrativo ou judicial.
De fato, esta providência faz-se necessária na medida em que para o processo de
ressarcimento exige-se que o crédito seja líquido e certo, conforme podemos
constatar no artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e, no caso em
questão, por óbvio que a certeza e liquidez do crédito estão prejudicadas até que
se conclua o litígio administrativo.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
(...)
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)”
No entanto, o pedido de ressarcimento foi apresentado antes que se concluísse o
procedimento de fiscalização, de forma que a Recorrente não poderia ter
conhecimento do futuro litígio administrativo envolvendo os créditos pleiteados.
Entendo que a aplicação do dispositivo presente no artigo 25, da IN RFB no
1.300/2012, não pode ter a consequência de afastar a análise do ressarcimento e
compensação pleiteados em razão de que o procedimento administrativo, que
resultou no auto de infração, é posterior à apresentação dos pedidos de
ressarcimento.
Por outro lado, a referida análise não pode abster-se do resultado do litígio
administrativo, que ocorre no processo no 13864.720268/2014-57, nem tão
pouco a 2a Instância pode apreciar o caso que não teve o seu mérito julgado em
Primeira Instância, em razão do afastamento da análise decorrente da aplicação
do determinado no artigo 25, da IN RFB no 1.300/2012, sob pena de supressão de
instância recursal.
Sendo assim, entendo que a decisão de Primeira Instância não analisou todos os
pontos apresentados pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, o
que caracteriza preterição do direito de defesa, e nos leva à aplicação do inciso II,
do artigo 59, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.975 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901481/2013-49
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Em cumprimento ao §3o, do art. 59, do decreto no 70.235/1972, converter o
presente processo em diligência para que a unidade preparadora indique os
reflexos do resultado da decisão definitiva do auto de infração sobre o processo
de ressarcimento, por entender que o presente processo não está pronto para
julgamento em razão da inexistência da apreciação prévia dos créditos
pretendidos, na ausência do auto de infração.
Devendo ser intimada a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta)
dias sobre o resultado da diligência, e após retornem os autos a este Conselho
para Julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 598
DF CARF MF
Original